Tribunal: TCU
Processo: 023.053/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7454/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.053/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Esther Maria de Castro Crissaff (XXX.854.297-XX); Gildemar Rocha da Silva (XXX.954.157-XX); Irene Rocha Bernardes da Silva (XXX.479.737-XX); Marilene Socorro Rodrigues de Oliveira (XXX.562.892-XX); Marilza Rodrigues Batista da Silva (XXX.550.367-XX); Rena Rossana Simoes Santiago (XXX.066.597-XX); Rosa Maria Cola (XXX.093.877-XX); Ruy Taufner (XXX.693.957-XX); Tania Aparecida do Socorro Machado Cavalcante (XXX.737.632-XX); Zuleide de Fatima Miranda Gomes Margato (XXX.317.677-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.